Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-41.2008.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001157-41.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (APELANTE), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (APELADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA BAGGIO MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARTINS PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES ANUENTES – PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 55, §3o, E 506, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se a coisa julgada está legalmente restrita às partes anuentes no acordo e não foi demonstrado o risco de prejuízo aos direitos de terceiros, a sentença homologatória está apta a produzir todos os seus efeitos civis (art. 506 do CPC).

“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
(§ 3o do art. 55 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Reintegração de Posse extinta sem resolução do mérito devido à homologação do acordo (fls. 20 e 21 do ID. 175218939).

O Espólio (apelante) alega sua condição de interessado visto que ingressou com Embargos de Terceiro (código n. 50100) visando a proteção dos seus direitos sobre os mesmos 18.300 hectares em discussão nos presentes autos.

Aponta violação ao art. 55, §3o, do CPC, e a existência de laudo pericial conclusivo sobre a localização da área invadida.

Diz que os pequenos produtores que formaram a Associação apelada se estabeleceram nas suas terras (matrícula n. 1.001 do CRI de Brasnorte-MT), e não naquelas indicadas pelas apelantes Comercial Paco e Carandá.

Afirma que o acordo celebrado só poderia colocar fim ao litígio com a participação de todos os envolvidos nos feitos conexos.

Argui que é desnecessária a perfeita identidade de partes para que o julgamento de um processo prejudique demanda correlata.

As empresas apelantes mencionadas destacam que as suas propriedades e a do coautor Leonir Baggio já foram desocupadas há tempos pela Associação de Produtores Rurais (ré), e que recentemente houve composição amigável, documento esse que anexaram na lide para demonstrar ao juízo de origem a perda do objeto da Ação.

Registram a natureza assessória dos Embargos de Terceiro com códigos n. 50100 e 50104, opostos respectivamente por Espólio de José Elias Fares e Hélio Adriano juntamente com Rogério Maróstica.

Sustentam a ausência de requisitos processuais para a subsistência dessas demandas, especialmente o da constrição judicial capaz de repercutir nos direitos de terceiros.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio no ID. 175218942.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 177470675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Reintegração de Posse ajuizada em litisconsórcio facultativo por Leonir Baggio e pelas empresas Carandá e Comercial Paco objetivava a restauração da posse sobre suas respectivas Fazendas, situadas no município de Campo Novo do Parecis-MT e supostamente ocupadas por volta de 16-6-2006 pelos apelados, pequenos produtores rurais.

No acordo celebrado em 1o-9-2020 os autores e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mundo Novo reconheceram que as terras que pertencem aos primeiros foram desocupadas voluntariamente, o que gerou a perda do objeto da Ação Possessória.

Também foi convencionado que cada parte arcaria com os custos dos respectivos honorários advocatícios e despesas processuais.

Todos esses termos foram homologados pela decisão recorrida visto que se trata de direito disponível, partes capazes e objeto lícito.

Os Embargos de Terceiro n. 50100 e 50104 não foram extintos em conjunto uma vez que envolvem os direitos do Espólio de José Elias Fares, de Hélio Adriano e de Rogério Maróstica, pessoas que não podem ser prejudicadas pela mencionada composição já que dela não participaram.

O CPC dispõe no art. 492 que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

E no art. 506 enuncia que
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Como os litigantes na Possessória reconheceram a desocupação dos imóveis rurais descritos na inicial, somente prova em sentido contrário seria capaz de alterar a sentença homologatória (art. 373, inciso II, do CPC), que está apta a produzir seus efeitos em relação aos anuentes do acordo.

Se os integrantes da Associação demandada migraram para imóveis rurais pertencentes a terceiros, estes últimos devem buscar a proteção dos seus direitos em tempo e modo oportunos.

Ambas as razões recursais apresentadas não demonstram o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que exigiria o julgamento conjunto das Ações com códigos n. 21915, 50100 e 50104.

E mais, o laudo pericial anexado no presente feito em 11-12-2017 reforça a perda do objeto desta Possessória (ID. 175218918).

Os peritos designados pelo juízo examinaram documentos, imagens de satélite, levantamento geográfico, geodésico e topográfico do local para identificar onde estão localizadas as terras pertencentes a Leonir Romano Baggio (Fazenda Jericoacoara), as que foram ocupadas pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Novo Mundo, as de propriedade da empresa Carandá Empreendimentos Agropecuários Ltda. (Fazenda Carandá), as pertencentes à Comercial Paco de Pneus Ltda. (Fazenda Carandá), as de domínio do Espólio de José Fares (Fazenda São Francisco) e as ocupadas por Hélio Adriano Maróstica e por Rogério Maróstica (frações da Fazenda São Francisco).

O laudo pericial aponta expressamente que as terras do autor Leonir Baggio não integram a área objeto da controvérsia, mas apenas confrontam com ela na porção norte.

Além disso, que não há sobreposição de áreas nem a ocupação iniciada pelos pequenos produtores (réus), mas somente vestígio do acampamento anterior.

Logo, se o próprio Espólio argui que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se estabeleceu no seu imóvel (matrícula n. 1.001 do CRI de Brasnorte-MT) e não na área das três Fazendas defendidas nestes autos por Leonir, Carandá e Paco, não se justifica a manutenção do trâmite da Reintegração de Posse distribuída em 2008.

Não cabe aqui discutir o local da ocupação atual, tampouco os pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos Embargos de Terceiro com código n. 50100 e 50104.

Sendo o Espólio o atual proprietário dos imóveis com matrícula n. 1.001 e 1.002 do CRI de Brasnorte-MT, tem de pleitear seus respectivos direitos no tempo e modo oportunos.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - OFENSA.
De acordo com o art. 506 do CPC, a coisa julgada ocorre entre as partes e não prejudica terceiros, sendo inviável a discussão de fatos supervenientes, sobretudo capazes de atingir direitos de terceiros, o que demanda ajuizamento de nova ação
”.

(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.121780-3/003, relator Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12a Câmara Cível, julgamento em 13-4-2023, publicação da súmula em 19-4-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO
(...)
CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO PROPOSTA PELA SUBLOCATÁRIA COM A LOCADORA –
LIDE QUE NÃO ENVOLVE A AGRAVANTE –
AUSÊNCIA
DE
RISCO
DE
DECISÕES

CONFLITANTES
– RECURSO NÃO PROVIDO
(...).
Apenas serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco
de prolação de
decisões

conflitantes
ou
contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (§ 3o do art. 55 do CPC)
.
(TJMT, N.U 1021077-02.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-12-2022, DJE de 19-12-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023